Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O uso de automóvel para se evadir do local do crime, não se mostra apto a indicar uma maior cesura da conduta, a fim de avaliar negativamente as circunstâncias do delito.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
3. Recurso conhecido e provido.